Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-97.2024.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000664-97.2024.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAUL BATISTELLO - CPF: 425.477.179-72 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JOSUEL ALVARENGA BAZANA - CPF: 942.366.661-20 (EMBARGANTE), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), JOSUEL ALVARENGA BAZANA - CPF: 942.366.661-20 (EMBARGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), RAUL BATISTELLO - CPF: 425.477.179-72 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), JOSUEL ALVARENGA BAZANA - CPF: 942.366.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou as indenizações por danos morais (R$ 80.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00), restabeleceu danos materiais (R$ 30.507,62) e fixou pensão mensal (R$ 2.101,60), negando provimento aos recursos das rés e dando parcial provimento ao recurso do autor. As embargantes alegam omissões e contradições envolvendo danos materiais, consectários legais, honorários, classificação das verbas indenizatórias, capitalização da pensão e solidariedade entre transportadora e seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos danos materiais, consectários legais, honorários, classificação das verbas indenizatórias, capitalização da pensão e solidariedade; e

(
ii
) estabelecer se os embargos possuem caráter meramente protelatório, ensejando a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente os danos materiais, restabelecendo o valor integral comprovado e rejeitando a limitação ao valor da Tabela FIPE, de modo que não há omissão e a pretensão configura rediscussão de mérito.

Os critérios de correção monetária e juros de mora decorrem da legislação e da jurisprudência consolidada, tendo o acórdão consignado parâmetros suficientes, inexistindo omissão.

A aplicação do art. 85, § 9º, do CPC quanto aos honorários sobre parcelas vincendas é automática e pode ser examinada no cumprimento de sentença, não configurando omissão.

A classificação das verbas indenizatórias dentro das coberturas securitárias está suficientemente indicada no acórdão, sendo o detalhamento específico matéria de liquidação, sem contradição.

A alegada omissão sobre capitalização da pensão não subsiste,
pois
a questão é técnica e própria da fase de execução, e o valor da pensão está claramente dentro dos limites da apólice.

Não há contradição entre reconhecer os limites da apólice e afirmar solidariedade, pois esta decorre da relação jurídica e é mitigada pelos limites contratuais, conforme orientação consolidada.

Os embargos carecem de fundamento e buscam rediscutir o mérito, configurando caráter protelatório apto a justificar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão ou contradição impede o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

A classificação detalhada das verbas indenizatórias dentro das coberturas securitárias e a capitalização da pensão constituem matérias próprias da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

A solidariedade entre transportadora e seguradora subsiste, mitigada pelos limites da apólice, sem gerar contradição no julgado.

Embargos de declaração manejados com intuito de rediscutir o mérito configuram caráter protelatório e justificam a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no caso).

R E L A T Ó R I O

ED

1000664-97.2024.8.11.0096

TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA
E OUTRO (s) X
RAUL BATISTELO
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESSOR SEGUROS S
/
A e TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do autor RAUL BATISTELLO e negou provimento aos recursos das rés.

O acórdão embargado majorou a indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a indenização por danos estéticos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restabeleceu a condenação por danos materiais no valor integral de R$ 30.507,62 (trinta mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos) e majorou a pensão mensal para R$ 2.101,60 (dois mil, cento e um reais e sessenta centavos), correspondente a 50% da remuneração comprovada do autor.

Em seus embargos, a ESSOR SEGUROS S
/
A
fala em
omissão quanto aos danos materiais relativos à motocicleta, sustentando que o valor do reparo (R$ 10.042,00) supera o valor do bem pela Tabela FIPE (R$ 4.997,00), devendo a indenização limitar-se ao valor de mercado
.

Menciona
ainda omissão
ao argumento que não houve
determinação expressa quanto ao termo inicial da correção monetária e juros de mora sobre os danos materiais; e
ainda, acerca da
verba honorária sobre o pensionamento vincendo, que deveria ser fixada sobre uma anuidade, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC.

Por sua vez, a TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA aponta contradição quanto à classificação das verbas indenizatórias e aplicação da garantia RCFV, não tendo o acórdão explicitado o enquadramento específico de cada verba condenatória dentro das coberturas
securitárias.

Fala em
omissão quanto à capitalização da pensão vitalícia para fins de verificação dos limites da apólice; e contradição entre reconhecer os limites da apólice e manter a solidariedade irrestrita entre a transportadora e a seguradora.

Contrarrazões pelo desprovimento de
ambos recursos
apresentadas às
id’s
. de n. 335289384 e 335289387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Emine
ntes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde restem negligenciados.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA ESSOR SEGUROS S.A.

1.1. Da alegada omissão quanto aos danos materiais da motocicleta

A embargante sustenta que o acórdão deveria ter limitado a indenização pelos danos materiais da motocicleta ao valor de referência da Tabela FIPE (R$ 4.997,00), e não ao custo do reparo (R$ 10.042,00).

Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos materiais, restabelecendo a condenação no valor integral de R$ 30.507,62, que inclui os reparos da motocicleta. A decisão baseou-se na comprovação da posse e uso habitual do bem pelo autor, independentemente do registro formal em nome de terceiro.

A pretensão da embargante de limitar a indenização ao valor da Tabela FIPE constitui rediscussão do mérito já apreciado, o que não se admite em sede de embargos de declaração. O acórdão adotou critério diverso, privilegiando a reparação integral do dano efetivamente comprovado, em consonância com o princípio da reparação integral.

1.2. Da alegada omissão quanto aos consectários legais

Quanto à suposta omissão sobre o termo inicial da correção monetária e juros de mora sobre os danos materiais, também não assiste razão à embargante.

O acórdão, ao tratar da responsabilidade da seguradora, expressamente consignou que os valores da apólice "deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora". Quanto aos demais valores, aplicam-se os parâmetros consolidados na jurisprudência: correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois os critérios de atualização monetária e incidência de juros decorrem diretamente da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

1.3. Da alegada omissão quanto à verba honorária do pensionamento

A embargante alega omissão quanto à fixação da verba honorária sobre as parcelas vincendas do pensionamento, que deveria observar o disposto no art. 85, § 9º, do CPC.

Também neste ponto não há omissão. O acórdão manteve a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, conforme fixado na sentença. A aplicação do art. 85, § 9º, do CPC, é automática e decorre da própria lei, não havendo necessidade de menção expressa no acórdão.

Ademais, a questão poderá ser adequadamente tratada na fase de cumprimento de sentença, não constituindo omissão capaz de comprometer a compreensão ou execução do julgado.

2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA

2.1. Da alegada contradição quanto à classificação das verbas indenizatórias

A embargante aponta contradição quanto ao enquadramento específico de cada verba condenatória dentro das coberturas securitárias previstas na apólice.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão foi claro ao reconhecer que a apólice prevê cobertura para danos morais e estéticos no valor de R$ 150.000,00 e garantia única para RCFV no valor de R$ 2.000.000,00, afirmando expressamente que "os valores da condenação estão dentro dos limites da apólice".

A classificação específica de cada verba dentro das coberturas securitárias constitui matéria própria da fase de liquidação e cumprimento de sentença, não havendo necessidade de detalhamento exaustivo no acórdão. De qualquer forma, é evidente que os danos morais (R$ 80.000,00) e estéticos (R$ 15.000,00) enquadram-se na cobertura específica de R$ 150.000,00, enquanto os danos materiais (R$ 30.507,62) e a pensão mensal (R$ 2.101,60) integram a cobertura RCFV de R$ 2.000.000,00, conforme a natureza das verbas e a prática securitária.

2.2. Da alegada omissão quanto à capitalização da pensão vitalícia

A embargante alega omissão quanto à capitalização da pensão vitalícia para fins de verificação dos limites da apólice.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão fixou a pensão mensal em R$ 2.101,60, correspondente a 50% da remuneração comprovada do autor, até a data de seu óbito. A capitalização da pensão para fins de verificação dos limites da apólice é questão técnica a ser
tratada na fase de liquidação e cumprimento de sentença, não constituindo matéria que necessite ser expressamente abordada no acórdão.

Ademais, considerando o valor mensal da pensão (R$ 2.101,60) e o limite da cobertura RCFV (R$ 2.000.000,00), é evidente que, mesmo capitalizada, a pensão estará dentro dos limites da apólice, não havendo necessidade de cálculos atuariais nesta fase processual.

2.3. Da alegada contradição entre reconhecer limites da apólice e manter solidariedade irrestrita

A embargante aponta contradição entre o reconhecimento dos limites da apólice e a manutenção da solidariedade entre a transportadora e a seguradora.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão manteve a condenação solidária das rés, reconhecendo que a responsabilidade da seguradora
limita-se
aos valores da apólice. Trata-se de solidariedade mitigada pelos limites contratuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A solidariedade entre a transportadora e a seguradora decorre da própria natureza da relação jurídica, sendo a responsabilidade da seguradora limitada aos valores da apólice. Não há contradição nesse reconhecimento, mas aplicação dos princípios que regem a responsabilidade civil e os contratos de seguro.

O benefício de ordem e a forma de execução são questões a serem tratadas na fase de cumprimento de sentença, não constituindo matéria que necessite ser expressamente abordada no acórdão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos por ESSOR SEGUROS S.A. e TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA
.

Considerando que os embargos visam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, com nítido caráter protelatório, condeno os embargantes, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026